Tribunal: TJBA
Processo: 0302051-96.2013.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302051-96.2013.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS AUGUSTO BEZERRA VARJAO e outros (3)

Advogado(s)
:
ELIZABETHE MORAES NETA VARJAO

APELADO: UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
OHANNA ARAUJO GAMA, EUZENI DO NASCIMENTO PEREIRA TESCH, BRUNO MEDEIROS DA SILVA registrado(a) civilmente como BRUNO MEDEIROS DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUCESSORES DA SEGURADA FALECIDA. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO E ÓBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por sucessores da paciente falecida contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada em face de operadora de plano de saúde. Pretensão de responsabilização civil por suposta demora injustificada na autorização de transplante de medula óssea, em situação de urgência, que culminou no agravamento do estado de saúde da segurada e seu posterior falecimento.

2. Sentença recorrida que entendeu pela ausência de negativa e de demora na autorização do procedimento, julgando improcedente o pedido inicial, com a revogação da tutela de urgência anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve falha da operadora de plano de saúde na autorização de procedimento de urgência, com agravamento do quadro clínico e óbito da paciente, e se há direito dos sucessores à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Relatórios médicos apontam a urgência do transplante de medula óssea para tratar síndrome mielodisplásica, com alto risco de evolução para leucemia aguda.

5. A liminar deferida determinou a autorização do procedimento no prazo de 24 horas, mas os documentos apresentados revelam que o hospital não recebeu a comunicação da autorização a tempo.

6. Relatório hospitalar atesta que a paciente foi internada sem que o transplante estivesse autorizado, vindo a falecer após complicações decorrentes da não realização do procedimento.

7. Os sucessores comprovaram o recebimento de diversas cobranças hospitalares relativas ao tratamento da paciente, fato que reforça a ausência de autorização efetiva do plano de saúde.

8. A responsabilidade do plano é objetiva, conforme os arts. 14 e 34 do CDC, devendo responder por falhas na prestação do serviço contratado.

9. A jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde por falhas de hospitais credenciados.

10. A conduta da ré violou direitos fundamentais à saúde, à dignidade e à vida da paciente, ensejando indenização por danos morais.

11. Quantum indenizatório fixado em R$ 20.000,00, observado o princípio da razoabilidade, para compensar o sofrimento dos sucessores e desestimular condutas semelhantes.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0302051-96.2013.8.05.0079
, em que figuram como apelante
CARLOS AUGUSTO BEZERRA VARJAO e OUTROS
e como apelada
UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente